Tribunal: TJPA
Processo: 0804459-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804459-16.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO RODRIGUES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 –

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – SUPERADO.

1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, obsta permissão de recorrer em liberdade, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau, bem constata-se que o paciente ostenta condição de reincidente.

2.
Extrai-se das informações do Juízo monocrático que o processo já foi remetido a este Egrégio Tribunal para julgamento, com remessa dia 09/11/2020, estando em procedimento de digitalização desde o dia12/03/2021.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de BRUNO RODRIGUES PINHEIRO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo nº 0006336-36.2019.8.14.0051.

O impetrante afirma que o paciente preso em flagrante delito em 26/06/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Após a instrução, fora condenado à pena de reclusão de 5 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sentença contra a qual fora interposto recurso de apelação em 30/10/2019 mesmo antes da intimação do paciente.

Argumenta que, em 01/09/2020, a autoridade coatora reconheceu seu erro, eis que, até essa data, não havia sido intimado o paciente e o recurso ainda se encontrava em juízo há mais de um ano sem ser enviado ao TJPA, em claro excesso de prazo para julgamento da apelação, tornando nula a custódia cautelar.

Aduz que até o momento o processo não foi remetido ao segundo grau para julgamento, dispondo que a situação processual demostra manifesto constrangimento ilegal em virtude da decretação de sua prisão para cumprimento antecipado da sentença condenatória, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal.

Destaca que a utilização da reincidência como argumento apto a ensejar a prisão cautelar, não autoriza por si só, a decretação da prisão preventiva.

Por tais razões, requer liminar para que se conceda ao paciente “o benefício de aguardar o julgamento do processo em liberdade até a apreciação do Recurso de Apelação, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura”.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-76.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 78-79 ID nº 5184129), as quais foram prestadas às fls. 86-87 (ID nº 5214831), sendo colacionados documentos de fls. 89-101.

Indeferi a liminar
.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
(fls. 107-110 ID nº 5245718).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a impetração do presente
writ
está calcada no argumento jurídico de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para julgamento da apelação, considerando erro da secretaria do Juízo a quo, bem como por falta de fundamentação na sentença, quando lhe foi negado ao direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos pelas informações prestadas pela autoridade coatora (5214831), verifico que o paciente foi sentenciado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06. Consta na sentença condenatória que, no dia 28/06/2019, fora encontrado com a quantidade de 05 (cinco) embalagens pesando, 39,544 (trinta e nove gramas e quinhentos e quarenta e quatro miligramas) de substância BENZOIMETLECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína, bem como a importância de R$ 1.642,20 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte centavos),
bem como informou que o paciente ostenta condição de reincidente.

Da análise da sentença, constata-se que foi aplicado ao réu o regime fechado para cumprimento inicial da pena aplicada, sendo este o fundamento adotado pelo Juízo sentenciante para ter-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Adianto desde logo que não assiste razão à defesa, posto que pela análise dos autos, é inocorrente o alegado constrangimento ilegal, especialmente quando se trata de paciente reincidente, o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual, especialmente porque após consulta no Sistema LIBRA, verifica-se que o paciente registra sentença penal condenatória proferida em seu desfavor nos autos da ação penal nº 0016515-97.2017.8.14.0051, o qual constatou-se que não houve interposição de recurso contra a decisão proferida no V. Acórdão nº 204.510, ocorrendo o TRÂNSITO EM JULGADO em 17 de junho de 2019.

Ora, seria incongruente conferir ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado do
decisum
visto ter permanecido preso cautelarmente durante o processamento do feito
, não sobrevindo fato posterior apto a alterar seu quadro processual.

Aliás, consoante entendimento do STJ, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (RHC 75.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

É cediço que a jurisprudência pátria mantém o entendimento de que o réu deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória custodiado, se assim permaneceu durante toda a instrução criminal e os pressupostos da prisão preventiva subsistem. Nesse sentido:

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).””
(STJ – RHC 93166/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 15/03/2018).

Com efeito, assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Anoto, nesse compasso, que o paciente respondeu preso ao processo. De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema. Nesse sentido:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIZAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSENTE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. 1. O Juíza a quo fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, motivando a negativa no fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, restando, então, ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (RHC 75.895/SP, j. em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). 3. A observância da norma contida no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pelo órgão emissor da decisão, no meu entendimento, subsiste apenas no curso da instrução processual (4222565, 4222565, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-18, Publicado em 2020-12-18)

Quanto ao excesso de prazo arguido, extrai-se das informações do Juízo impetrado que o processo já foi remetido a esse Egrégio Tribunal para julgamento, com remessa dia 09/11/2020, estando atualmente o processo em procedimento de digitalização para o processo virtual, desde o dia12/03/2021.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/06/2021